Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRETORA DE IMÓVEIS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato (art. 171 do CP), faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. No caso, o conjunto probatório revela que a apelante agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita, uma vez que, procurada pela vítima por ser corretora de imóveis, induziu-a em erro ao firmar contrato de promessa de compra e venda de imóvel, passando-se como promitente vendedora e receber da vítima vantagem econômica indevida, sem possuir a autorização necessária. A apelante se furtou a devolver o veículo da vítima entregue como garantia no negócio, bem como vendeu o automóvel à terceira pessoa.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.